Tribunal: STF
Processo: HC 53989
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-02
Data de publicação: 1976-04-02

Ementa:
1) HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA O INDEFERIMENTO, PELO RELATOR NO
TRIBUNAL LOCAL, DE MEDIDA LIMINAR. SUBSEQUENTE JULGAMENTO DO PRÓPRIO
HABEAS CORPUS ALI TAMBÉM IMPETRADO. PEDIDO PREJUDICADO.
2) PETIÇÃO DIRETAMENTE DIRIGIDA AO SUPREMO TRIBUNAL, COMO RECURSO DE
ACÓRDÃO INDEFERITORIO DE HABEAS CORPUS. INJUSTIFICADA SUBVERSAO DA
ORDEM PROCESSUAL, NÃO CONHECIMENTO. 3) PEDIDO DE REMOÇÃO DO PACIENTE
DE UMA PARA OUTRA CLINICA, PARA EFEITO DE TRATAMENTO. MATÉRIA QUE
ESCAPA A COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO SUPREMO TRIBUNAL. NÃO
CONHECIMENTO.